Tribunal: STF
Processo: ARE 1369075
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.05.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. REESTRUTURA DA CARREIRA DE PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS FEDERAIS 10.909/2004 E 10.910/2004 E MP 43/2002. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37.



    1. A decisão ora agravada, que se fundamentou em precedentes deste Supremo Tribunal a respeito do tema em debate, encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, embora contrária aos interesses da parte. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Leis Federais 10.909/2004 e 10.910/2004 E MP 43/2002), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    3. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    4. Além disso, o aresto recorrido decidiu a questão em harmonia com a orientação deste Tribunal, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, estender a VPNI a toda a categoria, sob o fundamento de isonomia. Incidência da Súmula Vinculante 37. 



    5. Ademais, o Plenário do STF já enfrentou a discussão dos autos e “assentou o entendimento no sentido de que a decisão judicial que permite a conjugação do sistema anterior de remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional com a nova sistemática implantada pela Lei 10.549/2002 acarreta indevido aumento remuneratório”(STA 132-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.02.2016). 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.